Tribunal: TJDFT
Processo: 0702027-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702027-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO AGRAVADO: LUCAS RAFAEL KRAWCZYK DE FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO (Advogada da Executada) contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0009780-15.2016.8.07.0007, proposto por LUCAS RAFAEL KRAWCZYK DE FARIAS, ora Agravado, em desfavor de M C ENGENHARIA LTDA., ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer o excesso de execução, fixou honorários em favor da Executada por apreciação equitativa e no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado e encartada nos autos no Id. n. 75627255. Sustenta o executado, em apertada síntese, o excesso da execução em razão dos parâmetros utilizados pela parte na confecção dos cálculos. Assim, aponta como devida somente a quantia de R$ 64.639,06 (sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais e seis centavos). Recebida a impugnação (Id. n. 75632129), a parte credora foi instada a se manifestar, tendo-o feito por meio da petição de Id. n. 77859320. Em suas razões, o credor afirma que os cálculos apresentados pela parte devedora estão em descompasso com a realidade dos fatos. Ao final, indica o valor do débito em ficando demonstrado que é devido a ele o valor líquido de R$ 63.151,36 (sessenta e três mil e cento e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos). Manifestação das partes no Id. n. 78935492 e 78953091. É a síntese do necessário. DECIDO. Considerando a anuência da parte devedora aos cálculos apresentados pelo credor, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada quanto ao excesso da execução, e fixo o valor do cumprimento de sentença a quantia de no valor de R$ 63.151,36 (sessenta e três mil e cento e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos), consoante Id. n. 77859320. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal Justiça, firmada na sistemática de repetitivos (Temas no 407, 408, 409 e 410), firmado sob a égide do CPC de 1973 (artigo 543-C), mas também aplicável ao CPC de 2015 pelo teor do § 1o do artigo 85 do aludido diploma normativo, o acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, parcial ou total, enseja o arbitramento de honorários advocatícios. Nesse sentido, permite-se a fixação de honorários advocatícios de acordo com critério equitativo previsto no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil, no caso de acolhimento parcial de impugnação, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Acórdão 1300186, 07398782120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, condeno o credor ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), observado o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Pontuo, na oportunidade, que o adimplemento dos honorários advocatícios ora fixados deverá ser buscado, apenas após precluso este provimento, em autos apartados, a fim de evitar tumulto processual. Ainda, intime-se a parte credora para que indique conta corrente para transferência dos valores penhorados aos autos. Prazo de 5 (cinco) dias. Preclusa a presente decisão, expeça-se ofício para transferência da importância depositada no Id. n. 75627259, com as devidas atualizações: (i) da quantia de R$ 63.151,36 (sessenta e três mil e cento e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos) em favor da parte credora para a conta a ser indicada; (ii) da quantia de R$ 1.487,70 (um mil quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta centavos) para a conta bancária de titularidade de executada indicada na petição de Id. n. 78935492 - Pág. 1. Tudo feito, tornem os autos conclusos para a extinção pelo pagamento.” Sustenta a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que “a jurisprudência é assente no sentido de que acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença fundada na existência de excesso de execução, ainda que parcialmente, devem ser fixados honorários advocatícios entre 10% e 20% do proveito econômico obtido pelo executado” (Num. 22627166 - Pág. 3). Argumenta que a fixação dos honorários deve observar o disposto no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil e não o § 8o do mesmo artigo, como ocorreu na decisão agravada. Acrescenta que a fixação “de honorários de sucumbência em patamar diminuto afeta a dignidade da profissão, na medida em que provoca a sub-remuneração de função essencial à Justiça e, reflexamente, de toda a estrutura judiciária encartada pela Constituição de 1988. No caso em debate, a verba honorária fixada pelo d. Juiz se consubstancia ínfima (R$ 500,00) em relação ao proveito econômico obtido (R$ 91.401,78 (valor requerido) – R$ 63.151,36 (valor homologado) = R$ 28.250,42 (proveito econômico) e não condizente com a dignidade que se espera da advocacia, não caracterizando qualquer enriquecimento ilícito, mas tão-somente a devida prestação jurisdicional no contexto da complexidade da questão debatida e na inteira observância do art. 85, § 2o e 6o do CPC, ou seja, no caso tela, o valor de pelo menos R$ 2.825,04 (dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quatro centavos), no qual representa 10% sobre o proveito econômico obtido na impugnação (verba de natureza alimentar)” (Num. 22627166 - Pág. 8). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Acerca da urgência, afirma a Agravante que o perigo da demora reside no fato de “que a decisão assevera de que precluso o prazo de eventual irresignação, os valores devem ser distribuídos na forma especificada, o que traz enorme lesão a Agravante” (Num. 22627166 - Pág. 10). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para “os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, no qual reduziu a condenação no importe de R$ 28.250,42” (Num. 22627166 - Pág. 11). Preparo regular (Num. 22627167). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO (Advogada da Executada) contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0009780-15.2016.8.07.0007, proposto por LUCAS RAFAEL KRAWCZYK DE FARIAS, ora Agravado, em desfavor de M C ENGENHARIA LTDA., ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer o excesso de execução, fixou honorários em favor da Executada por apreciação equitativa e no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante afirma que o perigo da demora reside no fato de “que a decisão assevera de que precluso o prazo de eventual irresignação, os valores devem ser distribuídos na forma especificada, o que traz enorme lesão a Agravante” (Num. 22627166 - Pág. 10), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). A Agravante, desse modo, não trouxe qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC), sendo certo que os valores que serão levantados no Feito, pelo Exequente e pela Executada (patrocinada pela ora Agravante), são incontroversos e não influenciam na fixação dos honorários cuja majoração é objeto do presente recurso. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Assim, sem embargo da discussão acerca da probabilidade do direito da Agravante, entendo que não há perigo de dano apto a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nos moldes pleiteados. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 20 de janeiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador